Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 40, CAPUT, C/C ARTIGO 40-A, §1o, DA LEI No 9.605/1998 (DANO DIRETO E INDIRETO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL). PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA E CONEXÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CONVERGENTE. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS AMBIENTAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, §1o, da Lei no 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, e ao pagamento do valor mínimo de R$ 37.655,94 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) a título de reparação dos danos ambientais causados.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a alegação de incompetência do juízo a quo por suposta prevenção ou conexão probatória com ação penal anterior distribuída à 5a Vara Criminal de Brasília; ii) a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de oitiva de coinvestigados na condição de informantes; iii) o pedido de absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas da autoria; e iv) a redução do valor fixado a título de indenização mínima dos danos.
III – Razões de decidir:
3. Não há falar em incompetência do juízo, pois a ação penal no 0716364-65.2022.8.07.0001 tem por objeto condutas praticadas a partir de 2013 por agente diverso, ao passo que os presentes autos versam sobre construção irregular flagrada em 29 de março de 2023, envolvendo partes distintas, sem interdependência probatória que justifique a reunião dos feitos ou o reconhecimento da prevenção.
4. A oitiva de corréu na condição de informante não constitui direito subjetivo da Defesa, porquanto o acusado, sujeito ao direito ao silêncio, não presta compromisso legal de dizer a verdade (art. 188 c/c arts. 206 e 208 do CPP). Ademais, a inquirição submete-se ao juízo de conveniência do magistrado que, na qualidade de destinatário da prova, poderá indeferi-la quando reputá-la irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.
5. A materialidade do delito foi demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal no 2993/2023, que comprovou a existência de edificação em etapa avançada de construção no interior da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, sem qualquer licença ou autorização ambiental, com danos diretos e indiretos ao meio ambiente valorados em R$ 37.655,94.
6. A autoria é inconteste. O próprio apelante admitiu em juízo ter plena ciência de que a obra se desenvolvia em área de proteção ambiental sensível, sem alvará nem licença ambiental, e que, não obstante, atuou de forma contínua e essencial na execução da obra — adquirindo insumos, realizando orçamentos e supervisionando a construção junto ao mestre de obras —, o que configura, nos termos do artigo 29 do Código Penal, concurso doloso para o resultado lesivo ao meio ambiente.
7. A responsabilidade pelo dano ambiental é solidária. O fato de outros investigados terem sido beneficiados com Acordo de Não Persecução Penal não elide nem reduz a obrigação de reparação do apelante, que responde pelo valor integral dos danos comprovados pericialmente, sem prejuízo de eventual ação regressiva entre os corresponsáveis.
IV. Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.